Tribunal: TJMT
Processo: 1003267-78.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003267-78.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANTO VERDI - CPF: 274.618.581-49 (APELANTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), ADERBAL CASTILIANO BIAZOTTO - CPF: 462.153.529-34 (APELADO), KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 034.362.671-39 (ADVOGADO), KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 046.286.731-52 (ADVOGADO), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), SANTO VERDI - CPF: 274.618.581-49 (APELADO), ADERBAL CASTILIANO BIAZOTTO - CPF: 462.153.529-34 (APELANTE), KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 046.286.731-52 (ADVOGADO), KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 034.362.671-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003267-78.2017.8.11.0003

APELANTE
:
SANTO VERDI

APELANTE
:
ADERBAL CASTILIANO BIAZOTTO

APELADO
:
SANTO VERDI

APELADO
:
ADERBAL CASTILIANO BIAZOTTO

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RECONVENÇÃO – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS POR AUSÊNCIA DE PROVAS – MATÉRIA DE MÉRITO QUE ENVOLVE ASPECTOS FÁTICOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSOS PROVIDOS – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento requerida, no caso em que está em discussão matéria fática que torna indispensável a colheita de prova oral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1003267-78.2017.8.11.0003

APELANTE
:
SANTO VERDI

APELANTE
:
ADERBAL CASTILIANO BIAZOTTO

APELADO
:
SANTO VERDI

APELADO
:
ADERBAL CASTILIANO BIAZOTTO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por Santo Verdi e por Aderbal Castiliano Biazotto.

AÇÃO: Indenização por Danos Morais
, ajuizada por Santo Verdi
em face de
Aderbal Castiliano Biazotto.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis):
julgou improcedentes os pedidos da ação
, bem como
julgou improcedentes os pedidos da Reconvenção
, e determinou que cada parte arcasse com os ônus pelos honorários de seus respectivos advogados, na verba fixada em R$2.000,00 (dois mil reais) (
art. 85, § 8o, do CPC)
e condenou em custas
pro rata
.

APELAÇÃO DO AUTOR
: Santo Verdi diz que as partes entabularam contrato verbal para a realização de projeto arquitetônico e acompanhamento da obra em seu estabelecimento comercial, que o acerto foi realizado de forma informal e momento algum o requerido/Apelado apresentou qualquer contrato escrito.

Aduz que comprovou a pactuação por meio de mensagens de celular, relatório do CREA e comprovante de pagamento, bem assim que o próprio requerido ratificou o compromisso firmado e ainda trouxe o projeto inicial que estava em sua posse, além de, fraudulosamente, ter juntado mais dois projetos que não era do seu conhecimento, produzidos somente para apresentar perante o juízo.

Sustenta que o encerramento da instrução processual sem a audiência, e consequente ausência de manifestação presencial das partes, restou por cerceado o seu direito constitucional ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Defende que a produção da prova oral é necessária para o deslinde do processo que tem por base um contrato tácito. Assim, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida.

APELAÇÃO DO REQUERIDO
: Aderbal Castiliano Biazotto se insurge contra a parte da sentença que julgou improcedente a Reconvenção, ao fundamento de ter utilizado todos os argumentos possíveis para comprovar a veracidade de suas alegações de que desempenhou com bom ânimo e excelência o seu trabalho, porquanto deve ser remunerado pelo serviço que desenvolveu.

Afirma que em momento algum desistiu do contrato e da prestação do serviço, que o apelado quem deu causa ao seu cancelamento, porém já na fase da execução da obra, quando alterou o projeto sem a sua permissão.

Assim requer a reforma de parte da sentença para seja julgados procedentes os pedidos da Reconvenção e condenado o reconvindo, aqui apelado, ao pagamento da quantia remanescente a título de dano material, no valor de R$ 34.180,25, bem como à indenização por danos morais.

Alternativamente, requer que a anulação da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à origem para instrução e a prolação de novo julgamento.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação das contrarrazões pelas partes apeladas (Id. 68866046 - pág. 1).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N.
1003267-78.2017.8.11.0003

APELANTE
:
SANTO VERDI

APELANTE
:
ADERBAL CASTILIANO BIAZOTTO

APELADO
:
SANTO VERDI

APELADO
:
ADERBAL CASTILIANO BIAZOTTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por Santo Verdi e por Aderbal Castiliano Biazotto.

AÇÃO:
Indenização por Danos Morais, ajuizada por Santo Verdi
em face de
Aderbal Castiliano Biazotto.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis):
julgou improcedentes os pedidos da ação
, bem como
julgou improcedentes os pedidos da Reconvenção
, e determinou que cada parte arcasse com os ônus pelos honorários de seus respectivos advogados, na verba fixada em R$2.000,00 (dois mil reais) (
art. 85, § 8o, do CPC)
e condenou em custas
pro rata
.

O cerne do apelo interposto pela parte autora é saber se houve o cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova oral em audiência de instrução.

O cerne do apelo do requerido/reconvinte é saber se cabe reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da Reconvenção e condenado o autor/reconvindo ao pagamento da quantia remanescente a título de dano material, no valor de R$ 34.180,25, bem como à indenização por danos morais. Alternativamente, saber se cabe a anulação da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à origem para instrução e a prolação de novo julgamento.

A lide advém de um contrato verbal para elaboração de projeto de nova construção da cobertura do depósito do estabelecimento comercial pertencente ao autor da demanda, localizado na Rua Araçatuba Quadra 61A Lote B Vila Maria, denominado “Cantina do Gaúcho”, no valor de R$ 4.000,00.

Narra a inicial que

em maio de 2016 as partes pactuaram contrato verbal para a realização de um projeto arquitetônico e acompanhamento da execução da obra de ampliação e reforma do seu imóvel comercial, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para pagamento parcelado, de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em 14.05.2016 e de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em 31.05.2016, e entregue o projeto em 25.05.2016.

Anota o autor que obra foi fiscalizada pelo CREA-MT que requisitou nova planta com ajustes, que mesmo informado o arquiteto se quedou inerte, depois do pagamento final não apresentou o projeto atualizado e não mais acompanhou a execução.

Anota, ainda, que durante todo o mês de setembro de 2016 tentou contatar o requerido, porem não obteve êxito, e em virtude da extrema necessidade, a obra foi finalizada pelos pedreiros contratados, embora sem acompanhamento do projeto e dos materiais usados, o que motivou o demanda para a reparação moral.

C
itado, o requerido apresentou contestação e Reconvenção à ação, ao fundamento de que não
desistiu do contrato e da prestação do serviço, que, na verdade, foram realizados 03 (três) projetos arquitetônicos, e quem deu causa ao seu cancelamento foi o reconvindo, porém já na fase da execução da obra, quando alterou o projeto sem a sua permissão. Assevera que
realizou
o seu trabalho, apesar de não ter recebido os
honorários ajustados.

Assim, objetiva
a condenação do reconvindo ao pagamento da quantia remanescente a título de dano material, inadimplemento contratual, no valor de R$ 34.180,25, bem como à indenização por danos morais.

Ao analisar o feito, a Magistrada julgou antecipadamente a lide, por entender se tratar de matéria de direito, todavia, julgou improcedentes os pedidos da ação e da reconvenção, ante a ausência de provas.

Contra esta decisão, ambas as partes recorrem.

Do cerceamento de defesa

De todo o processado, tem-se que as partes foram intimadas para manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que pretendem produzir (Id. 68866021 – págs. 1-2).

Ato continuo, o autor requereu a produção de prova oral, com o seu depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, ao fundamento de ser imprescindível para o deslinde do feito (Id. 68866022 – págs. 1-2).

Por sua vez, a parte requerida deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (Id. 68866023 – pág. 1).

Na sequência, a Magistrada
a quo
proferiu despacho saneador, na data de 07.01.2020, em que deferiu a produção de prova testemunhal pleiteada pelo autor, e determinou o depoimento pessoal das partes, bem como marcou a audiência de instrução para o dia 19.03.2020, e fixou prazo para a apresentação do rol das testemunhas (Id. 68866024 – págs. 1-3).

Ocorre que, com a decretação da pandemia provocada pelo Covid-19, e em razão das medidas adotadas para a prevenção do contágio, a audiência designada foi cancelada e a Magistrada de Primeiro Grau entendeu por bem não redesignar o ato, por consequência, deu por encerrada a instrução processual (Id. 68866031 - pág. 1), e oportunizou as partes apresentar memoriais na forma escrita.

Na sequência foi proferida a sentença, em que a Magistrada consignou (Id. 68866036 – págs. 1-7):

“Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido uma vez que a questão é unicamente de direito e prescinde da produção de outras provas, que inclusive foi dispensada pelo demandante, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...).

Com relação ao acompanhamento a obra e o projeto de arquitetura, houve desentendimento entre as partes, não tendo sido executados os serviços contratados, tampouco, o pagamento dos valores ajustados.

Neste sentir, não há qualquer documento cabal nos autos que ateste o valor do serviço prestado, bem como, não há qualquer outra prova, mínima que seja, que ateste a nova pactuação entre as partes.

(...).

As provas acostadas aos autos não são claras o suficiente para provar tanto o direito do autor quanto o do requerido.

(...).

Nesse contexto, evidente que a avença pactuada verbalmente entre os contratantes é válida, devendo produzir seus regulares e jurídicos efeitos.

Porém,
o autor e requerido não lograram êxito em fazer prova segura e inequívoca das suas alegações
.

Consoante estabelece o art. 373, I do CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do direito alegado.

No presente caso, o autor não se desincumbiu de tal ônus, inexistindo nos autos prova dos fatos que, em tese, daria sustentação aos pedidos iniciais.

(...).

Ora, se o ônus da prova incumbe a quem alega, cumpre ao autor, em consonância com o ensinamento supramencionado, provar a existência de obrigação do demandado.

Cabe ao autor o ônus de provar quais foram as tratativas feitas com o réu por ocasião da formação da relação negocial, primeiramente por ser fato constitutivo de seu direito (art. 355, I, do CPC), e em segundo lugar porque diante da negativa do requerido, apresentada em contestação, o autor retorna o dever de provar tais questões, sob pena de improcedência.
E os documentos juntados por ambas as partes nada demonstram relativamente à negociação havida entre os litigantes previamente quanto aos serviços efetivamente realizados no comércio do autor até a paralisação da obra, bem como, o quantum devido.

Deste modo, não tendo conseguido o autor comprovar os fatos constitutivos de seus direitos, não há que se falar em condenação do réu ao pagamento de qualquer quantia.

Sem embargo, as únicas provas que o autor e o réu/reconvinte tentaram produzir a respeito do contrato verbal, foram provas temerárias acostados aos autos
. Cumpre salientar, no que tange aos crimes de ameaça e difamação, em tese, perpetrado pelo autor, o réu nada trouxe à baila, sendo que a condenação à reparação por danos materiais depende da comprovação concreta da sua existência, de forma que não cabe ser concedida com base em meras suposições ou conjecturas.

Tem-se, portanto, que o desfecho da presente lide demanda a análise acerca do ônus probatório distribuído entre as partes, na medida em que invoca o autor, o fato constitutivo de seu direito.

(...).

Por outro lado, no que tange ao pedido reconvencional, sustenta o reconvinte que foi o reconvindo que não cumpriu com o acordo entabulado entre as partes.

Ocorre que o reconvinte não logrou comprovar que foi o reconvindo que deu fim ao contrato, não se pode também afirmar haver este recebido por serviço não realizado.

Sendo assim, improcedente é a pretensão reconvencional do demandado, não se podendo compelir o reconvindo ao pagamento pelo seu dissabor.”
(destaquei)

Verifica-se que a Magistrada de piso julgou antecipadamente a lide, ao fundamento de que
a questão é unicamente de direito e prescinde da produção de outras provas, todavia julgou improcedentes os pedidos da ação e da reconvenção,
por entender pela ausência de provas.

Realça-se o juízo
a quo
assim decidiu, fundamentando-se não haver comprovação do alegado, decorrente da fragilidade das provas.

Na espécie verifica-se tratar-se de matéria fática, que tem por objeto contrato verbal de prestação de serviço de arquitetura.

Veja-se que o autor/reconvindo afirma que houve a negativa do profissional para entregar o projeto da obra com as devidas adequações (projeto finalizado), bem assim que não houve o acompanhamento da sua execução, o que teria gerado dano moral indenizável.

A seu turno, a parte requerida/reconvinte sustenta que cumpriu a sua parte contratual, ao elaborar o projeto e iniciar a execução da obra, que a deixou de acompanhar somente após o autor/reconvindo ter realizado modificações no projeto sem a sua previa anuência, que o serviço contratado foi 100% (cem por cento) concluído, motivo pelo qual requer o pagamento por todo o trabalho executado, bem assim a indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

Com efeito, no caso concreto, em que está em
discussão matéria fática que torna indispensável a colheita de prova oral, constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento requerida.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – RACIOCÍNIO DECISÓRIO CONTRADITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – MATÉRIA DE MÉRITO QUE ENVOLVE ASPECTOS FÁTICOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Tratando-se de lide que envolve discussão quanto aspectos fáticos, cuja demonstração não se restringe ao conteúdo de prova documental, não se admite a dispensa da fase instrutória e o imediato julgamento da lide à falta de previsão legal.

2.
É incompatível o posicionamento do juiz de julgar antecipadamente a lide, dispensando a fase de produção de prova, e, depois, concluir pela improcedência do pedido ao fundamento de que a parte autora não comprovou o alegado, não se desincumbindo do seu ônus probatório.
” (N.U 0012331-29.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ÉDITO DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO DO AUTOR – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova constitutiva do direito do autor sem lhe oportunizar a realização de audiência de instrução, a fim de acrescer os fatos descritos na inicial e contrapor os documentos apresentados na contestação, sob pena de violar os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.
” (N.U 1023067-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020) (destaquei)

“
DANOS APRESENTADOS EM VEÍCULO APREENDIDO – VEÍCULO QUE PERMANECEU SOB A GUARDA DA DEMANDADA – IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA.

Havendo dúvida razoável quanto às alegações, deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa
.” (N.U 1000015-59.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020).

Este também foi o entendimento desta Egrégia Câmara no julgamento do Recurso de Apelação n. 1044725-24.2018.8.11.0041, de minha relatoria:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada a produção de prova que o autor reputa indispensável à solução da controvérsia, máxime se o fundamento da sentença de improcedência foi a falta de comprovação do ato ilícito imputado ao réu.
” (N.U 1044725-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).

No mesmo sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO -CERCEAMENTO DE DEFESA - DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO - INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL - CONVALIDAÇÃO COM OITIVA DE TESTEMUNHA - PEDIDO NÃO ANALISADO - DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ARGUIÇÃO PROCEDENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO DO EMBARGANTE PROVIDO E DO EMBARGADO PREJUDICADO. Ocorre cerceamento de defesa quando a Ação é julgada improcedente por falta de provas sendo que o autor requereu a sua produção, mas o pedido nem sequer foi analisado.
” (TJMT - Ap 140040/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018).

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, porquanto a Magistrada julgou improcedente a ação, sob o argumento de que o autor não teria comprovado suas alegações, porém não oportunizou a produção de prova oral requerida.

É indispensável, que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo-se, além de depoimentos pessoais, prova testemunhal.

Desse modo, evidenciada a necessidade de dilação probatória para a solução da controvérsia posta nos autos, mostra-se prudente o retorno ao juízo de origem, a fim de deferir à parte a possibilidade de produção de provas.

Prejudicada, pois, a análise das questões de mérito.

Posto isso,
dá-se provimento
aos recursos, fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual e realização da prova oral requisitada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021